Tribunal: TJDFT
Processo: 0003804-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0003804-74.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: FILIPE ALVES SILVA, HUGO ODORICO DE OLIVEIRA AGUIAR, JOAO VICTOR ALVES MOREIRA, LETICIA GABRIELA DOS SANTOS RIBEIRO, NUBIA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de agravo interposto por FILIPE ALVES SILVA e OUTROS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam ser desnecessário o reexame de provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, torno sem efeito a certidão de id. 16892122, porquanto o agravo foi interposto de modo tempestivo, dentro do prazo legal. O registro de ciência da decisão recorrida se deu 1/6/2020 e o recurso foi manejado no último dia do prazo, em 16/6/2020, conforme comprovado no documento de id. 16868031, bem como no expediente de id. 1919296. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018